Tribunal: TJDFT
Processo: 0007727-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AP - Apelação Cível e remessa necessária No. Processo : 0007727-94.2007.8.07.0001 Apelante : DISTRITO FEDERAL Apelado : NILSON FERREIRA GOMES Relator Originário Des. : CARLOS RODRIGUES Relatora Designada Desa. : VERA ANDRIGHI D E S P A C H O Trata-se de reexame de acórdão para aplicação de entendimento vinculante proferido pelo e. STF no julgamento do RE 636553/RS, nos termos do art. 1.040, II, do CPC: Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior; (...) Sobre a prevenção de órgão e de relator, dispõe o art. 81 do RITJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Na espécie, o feito inicialmente fora distribuído a esta Relatoria, que, durante o julgamento da apelação e da remessa necessária, proferiu voto vencido. O primeiro voto vencedor foi exarado pela Exma. Desa. Vera Andrighi (Acórdão no 332.395, de 29/10/2008 - Ids 14732253 e 14732255), a qual redigiu o acórdão, nos termos do art. 556 do CPC/1973 (atual art. 941 do CPC/2015) e do art. 118 do RITJDFT. Constitui usurpação de competência, o relator originário proceder ao reexame do acórdão, conforme jurisprudência deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFICIO. REEXAME DA APELAÇÃO. ARTIGO 1.040, INCISO II, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDAO E PRECEDENTE EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA. RELATOR DESIGNADO. Compete ao Relator designado fazer o reexame do recurso de apelação, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, configurando usurpação de competência o julgamento realizado pelo Relator originário, após aquele ter apresentado relatório e solicitado a inclusão do feito em pauta. Aplicação por analogia do artigo 69, § 2o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.” (Acórdão 1044881, 20140111548336APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 523/540, grifo nosso) HABEAS CORPUS - PREVENÇÃO DE RELATOR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DO JULGAMENTO - ANTERIOR WRIT IMPETRADO NO TRIBUNAL - JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO COM DESIGNAÇÃO DE RELATOR PARA A LAVRATURA DO ACÓRDÃO - INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, "CAPUT", DO RITJDFT - PREVENÇÃO DO RELATOR DESIGNADO PARA O JULGAMENTO DE TODOS OS FEITOS POSTERIORES RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O art. 60 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça dispõe que ‘A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.’ Da leitura deste dispositivo regimental, verifica-se omissão no aspecto da prevenção nos casos de julgamentos com a modificação da relatoria para a lavratura do acórdão. 2. A designação da relatoria para o acórdão não é apenas uma tarefa de execução material da confecção do acórdão e envio para registro e publicação. A alteração da relatoria repercute, também, no critério de distribuição, para definir a prevenção. Precedentes desta Corte de Justiça. Esse entendimento se coaduna com o Regimento Interno do colendo Supremo Tribunal Federal ao prever, de forma expressa, que "Vencido o Relator, a prevenção referir-se-á ao Ministro designado para lavrar o acórdão." (Art. 69, § 2o, do RISTF). 3. Na hipótese, há registro de "Habeas Corpus" anterior impetrado em favor do paciente e referente ao mesmo processo, quando, na ocasião do julgamento pelo órgão colegiado, restou vencido o relator originário com a designação do Desembargador prolator do voto vencedor para a lavratura daquele acórdão. Assim, deve se observar, para todos os feitos posteriores, a prevenção de órgão e Relator designado. 4. Acolhida a preliminar para que seja redistribuído os autos ao Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa. Maioria, vencido o Relator. Redigirá o acórdão o primeiro vogal.” (Acórdão 802618, 20140020141534HBC, Relator: JOSÉ GUILHERME, , Relator Designado:HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/7/2014, publicado no DJE: 15/7/2014. Pág.: 221 grifo nosso) Observe-se que embora aquela Relatora designada não mais componha a 1a Turma Cível, o feito não comporta redistribuição, porque o art. 83 do RITJDFT dispõe que “a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição”. Dessa forma, remetam-se os autos à Exma. Desa. Vera Andrighi. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator